Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-37.2019.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários de sucumbência – Sanada omissão – Fixação por equidade – Necessidade de bem remunerar – Observado o grau de zelo na prestação do serviço, o local da prestação, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido – Ausência de onerosidade excessiva.

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000097-37.2019.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos, VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-37.2019.8.26.0286/50000 -
2
Embargos de Declaração no 1000097-37.209.8.26.0286/50000
Embargante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargada: Companhia Piratininga de Força e Luz
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33476)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Honorários de
sucumbência
Sanada omissão
Fixação por
equidade
Necessidade de bem remunerar

Observado o grau de zelo na prestação do serviço,
o local da prestação, a natureza e a importância da
causa
e
o
tempo
exigido

Ausência
de
onerosidade excessiva.
Embargos de Declaração parcialmente providos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (fls. 1/4) contra o v.
acórdão de fls. 380/383 que negou provimento à apelação interposta pela própria
embargante, mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido
em face de COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL.
A embargante aponta erro material. Diz que os
honorários de sucumbência foram fixados em valor muito superior ao prescrito
pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nega seja o caso de fixação por
equidade. Postula o acolhimento dos embargos.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em sua apelação, a embargante devolveu matéria
relacionada à fixação de honorários advocatícios de sucumbência (fls. 332 e
381).
No entanto, a questão não foi analisada.
Assim, sano a omissão, pronunciando-me a respeito.
O pedido deduzido pela embargante foi julgado
improcedente.
Logo, existiu total sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-37.2019.8.26.0286/50000 -
3
Em consequência, o MM. Juízo 'a quo' condenou a
embargante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes últimos fixados em R$ 1.000,00, por equidade.
Em que pesem as alegações da embargante, para
aplicação do artigo 85 do Código de Processo Civil, é indispensável ponderação
a fim de viabilizar a adequada remuneração do Advogado. Nesse sentido,
Antonio Carlos Marcato ensina:
“A existência de limites máximo e mínimo poderia gerar
situações injustas, pois há demandas de valor excessivamente alto ou
muito baixo. Para a última hipótese, existe solução expressa: não está
o juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade
(§4o). Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo, em relação
às quais o percentual de 10% proporcionaria ao advogado ganho muito
acima do razoável. Se honorários muito abaixo dos padrões normais
não são compatíveis com a dignidade da função, também valores
exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem
causa. Nessa medida, parece razoável possibilitar ao juiz a utilização
da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador
determinarem honorários insignificantes ou muito elevados” (in. Código
de Processo Civil Interpretado, 3a edição, Ed. Atlas, 2008, pág. 75).
Foi atribuído à causa o valor de R$ 5.329,24 (fls. 19).
Em números absolutos, o valor da causa não é ínfimo;
porém, a sua consideração para fixação dos honorários de sucumbência implica
em remuneração injusta do Advogado da parte vencedora, observado o grau de
zelo na prestação do serviço, o local da prestação, a natureza e a importância da
causa e o tempo exigido.
Existiram
diversos
atos
que
exigiram
acompanhamento: contestação; análise de réplica, pois acompanhada de
documentos; manifestação sobre a produção de prova; também a respeito da
preservação dos bens sinistrados, antes que fosse prolatada sentença.
Nesse contexto, visando bem remunerar, adequada a
fixação realizada pelo MM. Juízo 'a quo' por apreciação equitativa, em aplicação à
prescrição do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
E a fixação realizada nessas bases não onera de forma
excessiva a embargante, na medida em que trata de remuneração em valor
próximo a um salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-37.2019.8.26.0286/50000 -
4
No mais, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em Segundo Grau, negado provimento à apelação, mantida a
apreciação equitativa, esta C. Câmara fez aplicar a prescrição do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majorando-se os honorários em metade do valor
adotado pelo MM. Juízo 'a quo'.
Então, considerado o zelo do profissional, o trabalho
realizado ao longo do processo, a natureza e a importância da causa, entendo
adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00,
abrangida já a sucumbência em Segunda Instância.
Diante do exposto, dou parcial provimento aos
embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator